Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-36.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA. MANUTENÇÃO DA PENSÃO. NECESSIDADE. DEMONSTRADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se há omissão e erro material no acórdão embargado.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão.
3. A decisão é omissa quando deixa de se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública, o que não se verifica no acórdão embargado.
4. O erro material sanável pelos embargos declaratórios consiste em incorreções na escrita ou em cálculos, foi o que ocorreu nos autos em relação a idade da Alimentanda.
5. No caso, por ocasião do julgamento da apelação interposta pelo Embargante, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara.
6. Ao julgar o litígio, o magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Contudo, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
7. Os aclaratórios não se prestam a corrigir suposta injustiça da decisão. Além do mais, esgotada a jurisdição do apelo no acórdão embargado não é possível a apreciação dos documentos trazidos aos autos posteriormente ao julgamento da apelação em sede de embargados de declaração, sobretudo quando ausente motivo impeditivo da juntada do documento no momento oportuno.
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos apenas para corrigir, sem efeitos infringentes, o erro material relacionado a idade da Alimentanda, ora Embargada.